Tribunal: TJDFT
Processo: 0730539-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730539-67.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: VITOR DE OLIVEIRA D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido VITOR DE OLIVEIRA não foi citado, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízos, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 1 de dezembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator